Tribunal: TJMT
Processo: 1029814-23.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029814-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARISMARIO DUARTE DE ALMEIDA - CPF: 459.962.881-68 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALESSANDRA LINO DE SOUZA - CPF: 026.673.661-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALESSANDRA LINO DE SOUZA - CPF: 026.673.661-07 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), B. S. D. A. (AGRAVADO), B. S. D. A. (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de redução do valor da pensão alimentícia anteriormente fixada em 69,25% do salário mínimo, pleiteando-se a redução para 28,33%. O agravante sustenta precariedade financeira e alteração na sua condição de trabalho, atualmente como servente de pedreiro.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a modificação da situação financeira do alimentante justifica a redução dos alimentos fixados, à luz do art. 1.699 do CC/2002.

III. Razões de decidir
O art. 1.699 do CC/2002 exige prova suficiente da alteração na condição financeira para a revisão do encargo alimentar.
Os documentos apresentados pelo agravante não comprovaram, de forma cabal, a alegada modificação substancial em sua capacidade financeira.
A dilaçação probatória em primeiro grau é imprescindível para avaliar as circunstâncias e evitar prejuízo aos alimentados.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A revisão do valor de alimentos depende de prova inequívoca da modificação da situação financeira do alimentante, conforme o art. 1.699 do CC/2002, exigindo-se dilação probatória para análise aprofundada do binômio necessidade-possibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 1.699.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI nº 1025129-07.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2023; TJMT, RAI nº 1011100-83.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.08.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Arismario Duarte de Almeida, em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que nos autos da ação revisional de alimentos movida em desfavor de Bianca Souza de Almeida e Bruna Souza de Almeida, ambas representadas por sua genitora Alessandra Lino de Souza, indeferiu o pedido de tutela de urgência para a imediata redução de alimentos, anteriormente fixados em 69,25% do salário mínimo.

Inconformado, o agravante sustenta que não laborou com acerto a douta magistrada ao indeferir o pedido, tendo em vista que apresentou documentos que comprovam a alteração substancial da sua condição financeira, o que justifica a redução dos alimentos. Diante disso requer a redução das prestações alimentícias para R$400,00. Requer a concessão da tutela recursal.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 248008196).

As informações foram prestadas.

As agravadas não apresentaram contraminuta.

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 253734188).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Arismario Duarte de Almeida
move ação revisional de alimentos contra Bianca Souza de Almeida e Bruna Souza de Almeida, ambas representadas pela genitora Alessandra Lino de Souza, alegando, em apertada síntese, que não possui
condições de pagar o valor estipulado a título de pensão alimentícia anteriormente fixada em 69,25% do salario mínimo, razão pela qual pugna a redução para 28,33% do salário mínimo.

O agravante alega que ocorreu uma alteração fática que torna necessária a redução do valor dos alimentos. Argumenta que, atualmente, exerce a função de servente de pedreiro e enfrenta uma situação financeira precária, circunstância que inviabiliza o cumprimento da obrigação alimentícia no valor previamente estabelecido judicialmente.

Sustenta a significativa diminuição de sua capacidade financeira, somada à natureza instável de seu emprego e à baixa renda obtida, tornam impossível a manutenção do montante anteriormente fixado, sendo imprescindível a reavaliação das condições para que se evite o comprometimento de seu próprio sustento e a injusta onerosidade que ultrapassa sua real possibilidade de pagamento.

A douta magistrada
a quo
indeferiu a redução dos alimentos (id.169757440 – autos de origem).

Inconformado, o agravante sustenta que não laborou com acerto a douta magistrada ao indeferir o pedido, tendo em vista que apresentou documentos que comprovam a alteração substancial da sua condição financeira, o que justifica a redução dos alimentos. Diante disso requer a redução das prestações alimentícias para R$400,00. Requer a concessão da tutela recursal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Necessário constar que o art. 1.699, do Código Civil é claro ao dispor que “
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
”

Visto isso, é cediço que a mudança na situação financeira deve ser devidamente comprovada pela parte que reclama ao magistrado a redução do encargo.

Na hipótese, verifica-se que embora o agravante alegue a impossibilidade financeira para arcar com os alimentos, é certo que pretende a redução de valor anteriormente fixado, não fazendo prova suficiente da mudança na situação financeira, circunstância que afasta a plausibilidade do direito invocado.

Destarte, em que pese os argumentos trazidos à baila pelo agravante, consubstanciado na falta de condições de arcar com a prestação alimentícia, pleiteando a sua redução, certo é que não comprovou cabalmente as suas alegações
.

Com efeito, a declaração de renda (id.169352613 – autos de origem) demonstram, pelo menos nesse momento processual, que o agravante possui condições de arcar com o valor outrora estipulado.

Para eventual redução, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes, com maior convicção, resguardando-se de eventual prejuízo as menores, razão pela qual deve ser mantida a decisão hostilizada.

Na verdade, reafirmo que o agravante não comprovou, peremptoriamente, estar impossibilitado de arcar com a verba alimentar fixada, ao menos em sede de cognição sumária, devendo a r. decisão ser mantida.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE PROVA DA MUDANÇA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, C/C DO CC/02 – BLOQUEIO DE BENS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO – NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Deve-se permanecer a obrigação alimentar até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à majoração da verba alimentar
.”
(RAI n.º 1025129-07.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 16.11.2023 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO - INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
- RECURSO PROVIDO.

Deve ser mantida a verba alimentícia definida anteriormente até que a instrução probatória forneça a segurança imprescindível para uma solução definitiva do caso.

A revisão de alimentos somente se justifica quando comprovada a alteração do binômio necessidade/possibilidade.”
(RAI n.º 1011100-83.2022.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.08.2022 – destaquei).

Assim, ao menos neste momento processual, entendo até que haja melhor elucidação da questão na origem, através de ampla dilação probatória,
deve ser resguardado o direito das alimentadas, evitando maiores prejuízos.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Por estes termos e estribado nessas razões, e em consonância com o parecer ministerial, tenho que a manutenção do
decisum
objurgado por seus próprios fundamentos, é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024